Tribunal: TJMT
Processo: 1008379-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008379-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BMB MODE CENTER -INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.532.167/0001-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS, COMPLETOS E ADEQUADOS – EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Uma vez que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, por não ter observado o formato PDF/A, sob pena configurar-se excesso de formalismo.

Hipótese em que se dá provimento ao agravo interno para conhecer-se do agravo de instrumento então interposto.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
BMB Mode Center Indústria, Comércio e Serviços Ltda
.
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 8755688).

Assegura que “
é evidente a inexistência de qualquer prejuízo ou dificuldade para visualizar os arquivos colacionados por esta recorrente em formato pdf
”.

Assevera que “
o sistema é falho na medida em que no momento de protocolo exige-se tão somente que o arquivo esteja em pdf., tanto que consta, no campo de escolha do arquivo a ser anexado ‘petição inicial em pdf.’ e não ‘petição inicial em pdf, qualidade pdf/A’, sendo carregado no sistema sem qualquer dificuldade e aposta a assinatura eletrônica sem qualquer intercorrência.
”.

Requer seja “
conhecido o agravo de instrumento interposto, e apreciado o pedido liminar com efeito ativo de suspensão imediata da exigibilidade do tributo e da obrigação acessória
”.

Não há contrarrazões (Id. 18593496).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. WILLIAN NASCIMENTO, OAB

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs
ação anulatória de débito
contra o Estado de Mato Grosso, na qual foi deferida, em parte, a tutela provisória de urgência.

No essencial, a decisão impugnada no agravo de instrumento.

[...] Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e em juízo sumário e provisório de cognição, com amparo no artigo 300, caput e parágrafo 1º, do CPC, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência pelo que decreto a suspensão da exigibilidade da multa tributária objeto do Termo de Apreensão e Deposito nº 1137827-7, no que exceder o limite de 100% do valor do tributo objeto do referido TAD.

Intime-se.

Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, cientificando-a de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação.

Cumpra-se. (Id. 8164110, fls. 31).

Contra essa decisão, interpôs-se agravo de instrumento (Id. 8163101) em arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), pelo que determinei a intimação da agravante para, no prazo de cinco (5) dias, sanar a irregularidade (despacho datado de 11 de junho de 2019, Id. 8210443).

Isso porque, na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou de arquivo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal: “
O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.
” (artigo 26, § 2º).

De consequência, o não cumprimento do despacho (
Id. 8210443
), que determinou fosse sanada a irregularidade, no prazo de cinco (5) dias,
importa em não conhecimento do recurso.

Por outro lado, a referida resolução facultou
a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”),
de qualidade padrão “pdf-A”
. Todavia, o recurso (Id. 8163101) apresentado em arquivo
portable document format (“pdf”)

não é de qualidade padrão “PDF-A”
.

Dessa forma, a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “pdf-A”

para interposição de recurso e demais atos processuais era obrigatória para os processos que tramitam no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, porquanto,
inadmissível o uso
de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”) para essa finalidade, por ausência de previsão na
Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal
.

Em conclusão, correta está a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por não estar em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2º, da Resolução do Tribunal nº 3, de 12 de abril de 2018.

Essa, a razão por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de agravo interno interposto por
BMB MODE CENTER INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra a decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento antes interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Ao analisar este recurso, o eminente relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, negou-lhe provimento, por entender que o agravante não atendeu a determinação de correção da irregularidade na forma de encaminhamento da petição recursal, decorrente da não utilização do editor interno do Sistema PJE ou da inclusão de arquivo
Portable Document Format
(“PDF”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018.

Nessa ocasião, por já ter julgado alguns processos nesse sentido e para que manter a coerência nos julgamentos, pedi vista dos autos.

Pois bem.

In casu
, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a apurar a necessidade de utilização de arquivo
Portable Document Format
(“PDF”), de qualidade padrão “PDF-A”, em peticionamento no Sistema PJE.

Sobre o tema, dispõe o art. 26, §2°, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018:

“
§ 2º O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante
”.

Da análise literal do artigo supracitado, entende-se que a Resolução estabeleceu duas possibilidades distintas de realização de peticionamento no Sistema PJE: pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo

Portable Document Format

(“PDF”), de qualidade padrão “PDF-A.

Todavia, extrai-se da documentação acostada ao recurso que mesmo devidamente intimado para suprir a falta, atendendo aos termos da Resolução n. 03/2018, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para a regularização, cumprindo apenas a determinação de recolhimento do preparo recursal, consoante certidão acostada ao id. 8228692.

Em caso semelhante, já acompanhei o entendimento adotado pelo douto relator, no sentido do não conhecimento do recurso:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM ARQUIVO TIPO “PDF” — UTILIZAÇÃO DO EDITOR INTERNO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO OU ARQUIVO PORTABLE DOCUMENT FORMAT (“PDF”), DE QUALIDADE PADRÃO “PDF-A” — Resolução do Tribunal nº 3, de 12 DE ABRIL DE 2018 — OBRIGATORIEDADE — INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE — NÃO CUMPRIMENTO — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

Na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante, na forma da Resolução do Tribunal nº 3, de 12 de abril de 2018: “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.” (artigo 26, § 2º).

Dessa forma, não cumprido o despacho que determinou fosse sanada a irregularidade, correta está a decisão que não conheceu do recurso.
Recurso não provido.

(N.U 1006648-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

No entanto, em análise mais minuciosa do tema em questão, entendo que,
in casu
, faz-se necessário, além da observância aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas, também a aplicação do disposto no art. 4° do Código de Processo Civil, que, vale dizer, consagra o princípio da primazia da solução de mérito, veja-se:

“
Art. 4°. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

Ocorre que, malgrado lamentavelmente não tenha sido atendido a determinação de regularização do formato da petição recursal,
não se pode olvidar que os documentos que instruem o recurso, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados
, não havendo justificativa razoável para o não conhecimento do agravo de instrumento.

Entendimento em contrário, ao revés, poderá configurar o indesejável excesso de formalismo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. PJE.
FORMATOS PDF E PDF-A.

Verificando-se que os Embargos à Execução estão acessíveis e legíveis, não há fundamento para que sejam rejeitados liminarmente. Aplicação dos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais.

(TRT-1 - AP: 00105086620135010205 RJ, Relator: JOSE ANTONIO PITON, Data de Julgamento: 10/06/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/06/2015).

RECURSO ORDINÁRIO. PJE.
PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A. JUNTADA EM PDF. DEFEITO SANÁVEL.

A situação vivenciada nos autos demonstra que o recurso ordinário foi incluído pelo advogado em formato PDF por mero equívoco ou dificuldade que todos os operadores do direito estão encontrando para o manejo do sistema processual eletrônico. Salientando que meros equívocos no novo procedimento virtual devem ser relevados pelos julgadores, assegurando, desta forma, a observância de todos os princípios constitucionais, notadamente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

(TRT-1 - AIRO: 00106900720145010241, Relator: ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO, Data de Julgamento: 16/11/2016, Décima Turma, Data de Publicação: 22/03/2017).

Sendo assim, estando legíveis e adequados os documentos juntados, não vejo razões que justifiquem o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para
dar provimento
ao agravo interno,
conhecendo
, consequentemente,

do agravo de instrumento outrora interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da 1ª. Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020